Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710230-84.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA VILANOVA SANTOS RIBEIRO APELADO: ROBERVAN BATISTA PEREIRA D E S P A C H O LUZIA VILANOVA SANTOS RIBEIRO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 35406581. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator